Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INTERNACIONAL NÃO AUTORIZADA. EFETIVAÇÃO DA COMPRA POR INTERMÉDIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRA PESSOA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal pugna o autor pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de condenação do réu na compensação por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57247646), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 57247641 e 57247643) e contrarrazoado (ID 57247647).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. O recurso apresentado pela parte autora está devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada. Recurso conhecido.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
5. Preliminar de nulidade de sentença. Suscita o autor preliminar de ausência de fundamentação da sentença. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido analisados os documentos e os argumentos trazidos pelas partes. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
8. Na origem o autor informa que no dia 31/05/2023 tentou fazer compra internacional, não tendo sido autorizada, apesar de possuir cartão de crédito internacional sem débitos inadimplidos, impondo a utilização do cartão de crédito de um amigo, fatos que lhe geraram dano moral. A seu turno, o réu asseverou que a compra não foi autorizada em razão de fugir do perfil de compras do titular, viabilizando a negativa de autorização da compra, conforme previsto nas condições gerais contratuais, medida que busca a segurança do próprio consumidor.
9. Verifica-se que na contestação o réu acostou extratos do cartão de crédito do autor de longo período no intuito de demonstrar a ausência de perfil de compras e justificar a negativa de autorização da compra em epígrafe. Isso não restou refutado especificamente pelo autor, restando justificada a argumentação no tocante à legitimidade da ausência de autorização, assim como não se verificando a falha na prestação do serviço (art. § 3o, inciso I, do CDC).
10. No caso, verifica-se que a negativa de autorização da compra não se demonstrou hábil a ensejar a ocorrência do alegado dano moral ao autor, assim como a utilização de cartão de terceiro amigo. Demais disso, o cartão não teve suas funções bloqueadas por completo, conforme sustentado pelo autor, consoante comprovaram os documentos juntados com a contestação, demonstrando a efetivação de operações de compra no período alegado.
11. Assim, as circunstâncias narradas pelo autor não são hábeis e ensejar-lhe dano moral, não restando demonstrada qualquer mácula aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, imagem, honra, dignidade.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.